Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003103-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1.o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrada de forma inequívoca a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ante a aparente ausência de cobrança ilegal dos encargos da normalidade e da anormalidade, o que afasta a plausibilidade do direito invocado pela Embargante, ora Agravante.

De igual modo, está ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da Ação Executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003103-83.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA VICENTINA RAGIOTTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1004462-90.2020.8.11.0004 opostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.

Alega que a probabilidade do direito postulado pela Agravante se verifica pelo fato de que há excesso de execução nos autos executivos originários.

Afirma que “
juntou aos embargos laudo pericial contábil (ID 44392908) que identificou a quantia de R$ 14.216,19 (catorze mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) em excesso de execução, isto é, formulou-se uma alegação fundada e prova documental juntada à inicial (...).”

Assevera que o
decisum
poderá lhe acarretar danos gravíssimos e irreparáveis, posto que o imóvel dado como garantia hipotecária é bem de família, sendo, pois, impenhorável, nos termos da lei.

Aduz que “
a ausência do título executivo é situação que impõe dúvidas até mesmo à existência do crédito, sobretudo quando sua cópia não satisfaz a necessidade de que o título original seja juntado pelo credor, eis que o fato de ele não possuir o título é situação que o faz circular por aí sem prejuízo do devedor (...).”

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID 78699977).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Bradesco S.A
. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Maria Vicentina Ragiotto
, esta na qualidade de avalista, objetivando o recebimento de R$ 131.559,72 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), oriundos da Cédula Bancária com Garantia Hipotecária n. 450/7083390.

A ação recebeu o n.o 0002778-55.2017.8.11.0004 (Código 11943564) e foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças.

Depois de citada, a Executada apresentou os Embargos à Execução n.o 1004462-90.2020.8.11.0004.

Na Exordial, alega nulidade da Execução pela falta de juntada do título executivo, onerosidade excessiva em razão de fato superveniente e imprevisível, excesso de execução no valor de R$ 14.216,19 (quatorze mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) e impenhorabilidade do imóvel objeto da garantia.

Assim, pugnou,
ab initio
, pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, § 1.o, do CPC, a fim de obstar a continuidade da Execução e evitar atos expropriatórios que, segundo afirma, causarão danos de incerta reparação.

O Juiz singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado na exordial, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida.

A decisão deu ensejo à propositura do vertente recurso.

Da leitura das razões recursais, colhe-se que a Agravante requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja suspensa a Ação Executiva até o julgamento dos Embargos manejados.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos dois requisitos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da alegada impenhorabilidade do bem imóvel:

Ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, nota-se que a Agravante suscita impenhorabilidade do bem imóvel dado como garantia hipotecária (Matrícula 2.805 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, averbação R14), como se vê no ID 44392903 – págs. 122/130.

No entanto, em que pesem às alegações expostas, tenho que não há verossimilhança no argumento de impenhorabilidade do imóvel objeto da Execução.

Com efeito, é possível verificar dos autos originários que a própria Agravante ofertou o bem como garantia hipotecária, como se vê no ID 44392884 – pág. 13.

Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados na exordial, especialmente no que se refere à probabilidade do direito e ao
periculum in mora
, eis que não há prova capaz de inferir, de plano, a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia real hipotecária.

Da alegada ausência de título executivo:

A agravante alega irregularidade na execução promovida sem o título original, lastreado apenas em
cópia.

Nesse sentido, associa o título apresentado pelo exequente com a ausência de título executivo, pontuando:

Dentro desse cenário, a ausência do título executivo é situação que impõe duvidas até mesmo à existência do crédito, sobretudo quando sua cópia não satisfaz a necessidade de que o título original seja juntado pelo credor, eis que o fato de ele não possuir o título é situação que o faz circular por aí sem prejuízo do devedor. E essa ausência do título original restou comprovada quando da oposição dos embargos à execução, assinala -se.

Cabe destacar que a cópia da Cédula de Crédito Bancário é considerado documento apto a embasar a pretensão executiva, haja vista trata-se de título executivo extrajudicial e, apesar de possuir natureza cambial, a ora agravante não aponta qualquer dúvida quanto à sua autenticidade, indícios de circulação, alteração, ou inverdade quanto às informações nele constantes, razão pela qual conclui-se que, pelo menos em tese, está dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 1. Nas relações cambiárias (norteadas, dentre outros, pelo princípio da cartularidade), figura como credor aquele indicado como tal no respectivo título, sendo certo que, na hipótese em foco, consta o BRB neste pólo da relação cartular, o que lhe confere, inequivocamente, legitimidade para promover a ação de execução. 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e Corte local que entendeu pela quando comprovado que não circulou. Precedentes. desnecessidade da apresentação da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. (...) (Destaquei). (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. 1. Necessidade da juntada do contrato original - Não acolhimento - Ausência da via original que não importa na extinção do feito, especialmente quando não há alegação de falsidade, alteração ou circulação do título. 2. Nulidade de execução - Inocorrência - Instrução da execução com cédula de crédito bancário, extrato e demonstrativo de débito - Título dotado de força executiva - Presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 14a C.Cível - AI - 1649545-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Octavio Campos Fischer - Unânime - J. 02.08.2017).

Ante o exposto, não sendo imprescindível, nesta quadra do processo, a juntada da via original do título para que a Ação Executiva tenha prosseguimento, rechaço essa alegação.

Da onerosidade excessiva/ excesso de execução:

Uma das matérias de mérito dos Embargos à Execução opostos na origem diz respeito ao rompimento da base objetiva do contrato pelo excesso de execução.

Para fazer prova da onerosidade excessiva, a Agravante juntou nos embargos o laudo pericial contábil (ID 44392908) que identificou a quantia de R$ 14.216,19 (catorze mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) a mais que o devido.

No caso, o Banco Agravado propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis) - (Contrato no 237/3292 /03062016 - 1 ), n o 450 /7083390, C/C n° 31293 - 2, agência 3292, em que emprestou a importância de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) para ser restituída em 2 parcelas anuais no valor de R$ 67.666,09 (sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e nove centavos), vencendo a primeira em 12.12.2016 e a segunda e última em 12.06.2017.

Por consequência, requereu a citação dos Executados para que, no prazo de 03 (três) dias (artigo 829 do NCPC), efetuassem o pagamento da importância de R$ 131.359,72 (cento e trinta e um mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 2% até o dia 27.01.2016, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo, até a data doa efetiva quitação.

Os juros remuneratórios contratados foram de 12% ao ano, capitalizados mensalmente.

Quanto à capitalização, afirma a Agravante que está aplicada de maneira mensal e composta, no entanto, da leitura da Cédula
sub judice
se depreende que foi entabulada a capitalização mensal, tão somente.

Nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (que foi reeditada e atualmente se encontra em vigor sob o n. 2.170-36/2001), a capitalização mensal de juros passou a ser permitida em seu artigo 5o,
verbis
:

“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido foi publicada a Súmula 529 do STJ, que ganhou a seguinte redação:

Súmula 529: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Vale dizer: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No REsp 973827 RS, a Segunda Seção do STJ, decidiu o seguinte:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Para isso, basta que, no contrato, esteja prevista a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Os bancos não precisam dizer expressamente no contrato que estão adotando a “capitalização de juros”, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas.”

A configuração da mora, portanto, não está descaracterizada, pois os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) foram fixados dentro da legalidade.

No que concerne aos encargos da inadimplência, a Agravante sustenta que o contrato prevê a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios.

Sem embargo à ilação recursal, havendo atraso no pagamento da dívida, o pacto entabulado entre as partes prevê expressamente cobrança cumulada dos juros remuneratórios e moratórios. Ademais, dessume-se que em caso de mora, há incidência de multa de 2% sobre o valor total devido.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a cobrança de juros de mora cumulados com juros remuneratórios e multa moratória, desde que previstos no contrato firmado entre as partes. Não há se falar em cláusula contratual abusiva, quando os juros moratórios sejam fixados no percentual de 1% ao mês.

Diante disso, conclui-se que, nesse juízo de cognição sumária, não está demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado pela Embargante, ora Agravante.

Nessa esquadra processual, impõe repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC).

Esses requisitos são
CUMULATIVOS
; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No entanto, oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não se encontra presente na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que a parte Agravante/Embargante venha a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso sejam vencedores nos Embargos.

Desse modo, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausentes os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PROVA DO RISCO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a inexequibilidade do título, uma vez que o contrato prevê, em sua cláusula primeira, parágrafo único, que a contratada não garante o êxito processual almejado pelos contratantes, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.

Além do mais, o bem ofertado em garantia pelos Agravantes já está hipotecado, como mencionam os próprios executados, ou seja, não há risco de manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução.

Como se não bastasse, os Agravantes deixaram de oferecer garantia à execução (bens livres de ônus) com a finalidade de obter o efeito suspensivo aos embargos, o que por si só, inviabiliza o deferimento do pedido. (TJMT – Agravo de Instrumento 1007999-77.2018.8.11.0000 – Relatora Des.a Clarice Claudino da Silva – Julgado em 11/10/2018 – Publicado em 16/10/2018 - sem grifo no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução. Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual.

O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1o do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor. Precedentes do STJ.

Não há falar-se em exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito se, além da própria mutuaria confessar que está inadimplente, inexistir abusividade na cobrança dos encargos de normalidade a ensejar o afastamento dos efeitos da mora. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 69714/2016. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/10/2016. Publicado no DJE 04/11/2016).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021